Tribunal: TJDFT
Processo: 0010381-15.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NBOMe. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
1. Descabida a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico de entorpecentes.
2. O art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 não criou duas circunstâncias judiciais a mais para serem somadas àquelas oito já previstas no art. 59 do Código Penal, mas estabeleceu que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
3. “Impossível a restituição dos bens apreendidos, quando demonstrada a utilização para e durante a prática do crime, no caso do veículo e do celular. Quanto ao valor em dinheiro, demonstrada a proveniência da comercialização ilegal de droga”. (Acórdão 1292701, 00015292120198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recursos conhecidos e desprovidos.